Tribunal: TJMT
Processo: 1003650-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003650-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DALVANY VILELA DE REZENDE - CPF: 241.983.311-20 (APELADO), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA. ÔNUS DA RÉ COMPROVAR A AUTENTICIDADE. REPETITIVO TEMA 1061
-
RESP 1.846.649/MA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual com a autora, condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 e determinou a devolução do valor consignado judicialmente. Alegação da autora de que foi induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado, ao invés da portabilidade prometida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há relação jurídica válida entre as partes, com base em suposto contrato não autenticado pela instituição financeira; e (ii) saber se estão configurados os pressupostos do dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC ao caso, havendo relação de consumo e invertendo-se o ônus da prova.

Cabe ao fornecedor provar a existência da contratação quando há impugnação da autenticidade do contrato.

A ausência de prova pericial por inércia da parte ré impede o reconhecimento da validade da contratação.

O nexo causal entre a conduta da instituição e o dano moral sofrido pela autora é evidente, diante da indevida contratação e descontos em benefício previdenciário.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada.

Valor da indenização fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida. Majoração da verba honorária para 15%, suspensa pela gratuidade.

Tese de julgamento:
“1. Incumbe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor. 2. A ausência de demonstração da regularidade contratual enseja a declaração de inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar por dano moral, nos termos do CDC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A., contra a r. sentença proferia pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato c/c consignação em pagamento e indenização por dano moral, ajuizada por Dalvany Vilela de Rezende, julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinando à autora a devolução do montante de R$ 1.096,90 (um mil e noventa e seis reais e noventa centavos), consignado judicialmente. Ao final, o banco foi, ainda, condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a regular contratação do cartão de crédito consignado pela autora, com efetivo saque e utilização dos valores. Alega que a ausência de prova pericial grafotécnica decorreu da excessiva onerosidade dos honorários periciais, não podendo ser a ele imputada. Defende que os documentos juntados aos autos demonstram a validade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço.

Afirma, ainda, que não houve dano moral, tratando-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais arguiu, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (id. 289077906).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra a r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do decisum.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-se dos autos que Dalvany Vilela de Rezende ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c consignação em pagamento e indenização por dano moral, em face do Banco BMG S.A., alegando que recebeu proposta de portabilidade bancária por meio de mensagem via Whatsapp, contendo supostas vantagens, como isenção de tarifas, menores taxas de juros e ausência de negativação.

Aduz que, por possuir baixa escolaridade e ausência de conhecimento técnico, entendeu tratar-se unicamente de portabilidade, sem ter sido informada de que se tratava de contratação de empréstimo. Relata que, em 04.12.2020, recebeu mensagem da instituição financeira requerida confirmando saque no valor de R$ 1.096,09, vinculado a cartão de crédito, a ser cobrado em fatura futura.

Afirma não ter realizado tal operação, tendo solicitado a reversão do valor, sendo orientada a efetuar o pagamento de boleto no valor de R$ 1.179,77, quantia que preferiu não quitar, optando pela consignação judicial do montante. Acrescenta que, apesar de não ter contratado o referido empréstimo, passou a sofrer descontos em sua aposentadoria, o que lhe causou angústia e motivou o ajuizamento da presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, condenando o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinando à autora a devolução do montante de R$ 1.096,90 (um mil e noventa e seis reais e noventa centavos), consignado judicialmente. Ao final, o banco foi, ainda, condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, a regular contratação do cartão de crédito consignado pela autora, com efetivo saque e utilização dos valores. Alega que a ausência de prova pericial grafotécnica decorreu da excessiva onerosidade dos honorários periciais, não podendo ser a ele imputada. Defende que os documentos juntados aos autos demonstram a validade da contratação e inexistência de falha na prestação do serviço.

Afirma, ainda, que não houve dano moral, tratando-se de mero aborrecimento e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente,
o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso em apreço, observa-se que a autora, ora apelada, impugnou os documentos apresentados pela instituição financeira, questionando, de forma específica, a autenticidade do contrato.

Por outro lado, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Diante disso, uma vez impugnada a autenticidade do documento pela consumidora, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, considerando que o banco não comprovou a autenticidade do instrumento contratual, oportunamente impugnado pela autora, não há como afirmar a validade do documento, devendo o apelante arcar com as consequências jurídicas decorrentes de sua inércia probatória.

Nesse contexto, acertadamente fundamentou o douto magistrado nos seguintes termos:

“A questão nodal trazida pela presente ação limita-se a aferir se efetivamente houve alguma falha na prestação de serviços, por parte do réu, referente ao contrato de cartão de crédito consignado que a reclamante alega não ter celebrado, bem como se, na hipótese de falha, se há o dever de indenizar.

Com efeito, resta incontroverso que a forma adequada de dar solução à lide passa, primeiramente, pela produção da prova pericial para aferir se, de fato, o contrato de empréstimo consignado em questão foi efetivamente celebrado pela autora, o que poderia ter sido comprovado através da perícia grafotécnica. Ocorre que, também incontroverso nos autos, obviamente o perito requereu o pagamento dos honorários periciais, pelo requerido, para que pudesse dar início à perícia. Destaca-se que este Juízo determinou neste sentido (ID 119663401).

O ora reclamado, todavia, quedou-se inerte, impossibilitando a produção da prova que, inclusive, lhe seria benéfica. O que se tem, portanto, é que a prova que poderia, adequadamente, comprovar a validade do contrato, bem como o exercício regular do direito, pelo réu, em efetuar os descontos na conta corrente da autora, não foi produzida por absoluta inércia do reclamado.”

(id. 289077893 – negritei).

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal firmou entendimento sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurélio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Assim, não se desincumbindo o apelante provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, impositiva a
declaração de inexistência da relação.

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a negativa da contratação do empréstimo, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em apreço, o nexo de causalidade decorre da inadequada prestação do serviço pela instituição financeira, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que a autora pretendia unicamente a portabilidade de seu benefício, sendo induzida em erro ao contratar, sem plena ciência, empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado (RMC). Ressalte-se que a autora não possuía interesse na obtenção de crédito, sendo os transtornos experimentados consequência direta da conduta do banco.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, impõe-se reconhecer a responsabilidade da demandada pelos danos suportados pela autora, uma vez que a induziu em erro ao formalizar contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em vez de realizar a portabilidade de conta-salário pretendida.

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Por fim, rejeita-se a tese defensiva de que a ausência de produção da prova pericial decorreu de onerosidade excessiva, uma vez que a proposta de honorários apresentada pelo perito judicial observou os parâmetros da tabela regional. Ademais, a parte apelante não apresentou orçamento alternativo ou justificativa técnica idônea que evidenciasse eventual desproporcionalidade. O mero inconformismo com o valor fixado não legitima a inércia no cumprimento do encargo probatório que lhe foi atribuído por decisão judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025